Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-55.2016.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1001660-55.2016.811.0006 - COMARCA DE CÁCERES
APELANTE: MUNICÍPIO DE CÁCERES
APELADO: PAULO VIEIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Município de Cáceres, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Cobrança no 1001660-55.2016.8.1.0006, julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Município de Cáceres ao pagamento dos honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre eventual valor apurado em liquidação de sentença, por equidade, nos moldes do artigo 85, § 4o, II, do CPC.
Compulsando os autos, observa-se na certidão constante do ID. n. 18835498 foi certificado a intempestividade do apelo apresentado pelo Município, in verbis:
Certifico que o recurso de Apelação foi interposto fora do prazo conforme demonstrado abaixo.
Desse modo, atendendo o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a tempestividade do Recurso de Apelação por ele interposto, tendo em vista a certidão (Id no 18835498).
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, venha-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora